Tribunal: STF
Processo: ARE 1317646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (eDOC 3, p.1-2): 
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE RIO DOCE. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS. RE Nº 658.026/MG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. OFENSA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROGRAMAS DE GOVERNO. PROFISSIONAIS DAS ÁREAS. INDETERMINABILIDADE TEMPORAL DA CONTRATAÇÃO. PREVISÕES ABRANGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. - Como a Constituição Estadual não reproduziu o teor do disposto na Emenda Constitucional nº 51/2006, não é cabível o manejo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no âmbito estadual para ver declarada a inconstitucionalidade do trecho “e Programa Agentes Comunitários de Saúde – PACS”. Extinção parcial do processo, sem resolução do mérito. - Os programas governamentais de atendimento à população na área de saúde não possuem caráter temporário e excepcional, possuindo, no mais das vezes, caráter permanente. - A prorrogação do contrato temporário pelo prazo de duração do programa ou convênio pode dar ensejo a prorrogações indefinidas, considerando que muitos programas governamentais não possuem delimitação temporal. - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
    V.v. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE) – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INCONSTITUCIONALIDADE – REGIME JURÍDICO – EMPREGO PÚBLICO – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E PROGRAMA DE INCENTIVO À SAÚDE BUCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – MUNICÍPIO – INTERESSE LOCAL. - O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Geais tem competência para o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual, não podendo fazer controle direto de constitucionalidade em face da Constituição Federal. - Em razão de previsão na Constituição Federal na contração dos ACS’s e dos ACE’s, não se aplica a vedação do art. 37, II da Constituição Federal e dos arts. 21, §1º, da Constituição do Estado de Minas Gerais. - Os municípios possuem competência suplementar para regular, por lei ordinária sobre a criação de cargos ou empregos públicos e demais aspectos inerentes às atividades dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Controle de Endemias. - A contratação de Agente Comunitário de Saúde - ACS e Agente Comunitário de Endemias – ACE, possui regulamentação no art. 198, § 4ª e § 5º da Constituição Federal, conforme alteração introduzida pela Emenda Constitucional 51/2006, regulamentado pela Lei Federal nº 11.350/2006, submetendo-se ao regime jurídico de emprego público com contrato a prazo indeterminado. - A disposição de Lei Municipal que submete os ACS’s e Os ACE’s ao regime jurídico de contrato temporário padece de vício de constitucionalidade. - Compete aos municípios a edição de lei que regulamente a contratação temporária de profissionais vinculados aos programas de saúde da família e de saúde bucal, cabendo avaliar, no caso concreto, se a situação configura necessidade temporária e de excepcional interesse público. 
    Não houve oposição de embargos de declaração. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,  a  , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 37, II e IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei questionada violou a exigência constitucional do concurso público ao prever a contratação temporária de Agentes de Combate à Endemias e de Agentes Sanitários de Saúde e sua vinculação à regime jurídico estatutário.
    Alega que “o parâmetro de controle utilizado na ADI não é especificamente o §4° do art. 198 da CR/88, com redação dada pela Emenda Constitucional 51/2006, tampouco a análise da inconstitucionalidade “perpassa, necessariamente, pela Lei Federal n. 11.350/2006”, sendo evidente, por todo o exposto, a ofensa à regra do concurso público, prevista expressamente no artigo 37, II, da CR/88 e no art. 21, §1°, da CE/89” (eDOC 6, p.13).
    Por fim, defende que no que diz respeito às normas de reprodução obrigatória não há que se falar em ausência de parametricidade.
    A Vice- Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência do óbice da Súmulas 283 do STF (eDOC 10).
    Instada, a     Procuradoria-Geral  da  República  manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 24, p.1): 
    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADIN JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG. RE MINISTERIAL ALEGANDO VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E IX, DA CF. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE ASSENTADO NO JULGAMENTO DO RE, COM REPERCUSSÃO GERAL, Nº 658.026. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 3, p. 7-8):
    “Ocorre que referida Lei nº 11.350/2006 regulamenta o §5º, do art. 198 da Constituição da República e dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006. 
    Nesse caso, como a Constituição Estadual não reproduziu o teor do disposto na Emenda Constitucional nº 51/2006, não é cabível o manejo da Ação Direta de Inconstitucionalidade no âmbito estadual para ver declarada a inconstitucionalidade da parte da lei que trata da contratação de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.”
    Ocorre, no entanto, que conforme consolidado entendimento deste Supremo Tribunal Federal, na hipótese de acórdão referente à representação de inconstitucionalidade de âmbito estadual, se admite o recurso extraordinário quando se constata que o parâmetro de controle normativo local corresponde a norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, à luz do princípio da simetria. Nesse sentido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.554/09. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI ESTADUAL OU MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PARÂMETRO DE CONTROLE NORMATIVO LOCAL QUE CORRESPONDE À NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS DEMAIS ENTES INTEGRANTES DA FEDERAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...)  4. Apenas se admite recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade estadual ou distrital quando o parâmetro de controle normativo local corresponder a norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos demais entes integrantes da Federação. Assim, é pressuposto de cabimento do recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado em ação direta, a demonstração de qual norma de repetição obrigatória inserida na constituição local foi violada, medida que, analisando a petição do apelo extremo (fls. 289/308), furtou-se a agravante.  (Precedentes: RCL n. 383, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ de 21.5.93; RCL n. 596 - AgR, Relator o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ de 14.11.96; RE n. 353.350-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 21.05.04; RE n. 445.903, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 05.02.10; RE n. 482.078, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.3.2010; RE n. 573.379, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 26.03.10; RE n. 575.732, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 01.06.11; RE n. 562.018, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 03.10.11, entre outros). 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: Ação direita Preliminar de ilegitimidade da FEBRABAN não reconhecida Lei n. 1.554/09, da Estância Turística de Ibiúna Inconstitucionalidade material em que não se aponta ofensa a normas da Carta Estadual Inadmissibilidade Inconstitucionalidade formal que não se configurou Inexistência de vício de iniciativa ou de falta de indicação da fonte de custeio Precedentes Ação improcedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (RE 683603 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2012 PUBLIC 21-08-2012). 
    In casu  , conforme alegado pelo ora Recorrente, restou claro que o parâmetro de controle é o princípio constitucional do concurso público, previsto no art. 37, II, correspondente à norma da Constituição Federal de observância compulsória pelos Estados. 
    Quanto ao mérito da controvérsia, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 31.10.2014, sob a sistemática da repercussão geral, Tema 612, reconheceu que, prevendo a lei hipóteses abrangentes e genéricas de contratação, sem definir qual a contingência fática emergencial apta a ensejá-la, ou para o exercício de serviços típicos de carreira e de cargos permanentes de Estado, sem concurso público, ou ainda, sem motivação de excepcional relevância que justifique a referida contratação, essa norma será inconstitucional. 
    Reproduzo a ementa desse julgado: 
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 
    1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 
    2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 
    3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 
    4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 
    5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para cultura de gestão estratégica) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 
    6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” 
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
    Ministro  Edson Fachin
    Relator